Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-31.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-31.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 989.724.801-34 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000134-31.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ROSE FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA – LIGAÇÃO INVERTIDA QUE OCASIONOU A QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A procedência parcial dos pedidos da autora demonstra a ausência de litigância de má-fé na propositura da Ação e afasta a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000134-31.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ROSE FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré à reparação de R$4.888,00 pelos prejuízos materiais, acrescidos de juros a partir a citação e correção monetária a contar do efetivo desembolso, além de R$5.000,00 pelos danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e atualização monetária a partir da data da sentença, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que
“De acordo com o resultado da análise realizada para apurar se houve oscilação de fase ou sobrecarga de tensão elétrica da Unidade supramencionada, ficou constatado que não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na da data em que enseja sua irresignação, eximindo assim a Concessionária ora Requerida das responsabilidades conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL”
.

Sustenta, portanto, que não ficou comprovada a prática de nenhum ato ilícito, acrescentando que sua responsabilidade se limita até o ponto de entrega de energia, sendo possível a existência de defeitos internos no sistema elétrico da apelada que causem variações abruptas no consumo.

Diz que a inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito se deveu à sua situação de inadimplência.

Requer a redução do valor arbitrado para a reparação e a condenação da apelada e de seu advogado em litigância de má-fé.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada argui que o Recurso da apelante é protelatório, razão por que pleiteia a imposição da pena prevista no artigo 81 do CPC; no mérito, defende o não provimento do Recurso (Id n. 93665558).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000134-31.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ROSE FERREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em Juízo relatando que
“a Ré efetuou a substituição do padrão da Autora, tendo a mesma desligado e retirado todos os seus aparelhos domésticos da tomada, sendo que após o procedimento de troca, os técnicos da Ré disseram que a mesma poderia ligar seus equipamentos e tendo o feito, seus aparelhos queimaram sendo eles: geladeira, centrífuga, 12 lâmpadas, ventilador de teto, conforme anexo”
. Diz que teve que aguardar ainda 24 horas sem energia elétrica em sua residência e que os técnicos da apelante, ao comparecem no dia seguinte, constataram
“que a ligação estava invertida de 110 volts para 220 volts, tendo dito a Autora que havia consertado o problema”
. Busca a indenização por danos materiais (R$4.888,00) e morais (R$35.000,00).

O feito foi julgado procedente para condenar a ré à reparação pelos prejuízos materiais, além de R$5.000,00 pelos danos morais.

Na Contestação e na Apelação, a Concessionária limita-se a argumentar que não houve nenhum registro de oscilação de energia na unidade consumidora na data alegada e que só é responsável pelas instalações elétricas até o ponto de entrega.

Verifica-se que a apelante não rebate as alegações da inicial, focando a discussão em suposta ausência de registro de perturbação nos seus arquivos, enquanto que o que defende a apelada é que o problema ocorreu devido à uma troca de medidor realizada pela Concessionária, ocasião em que os seus técnicos efetuaram uma ligação invertida, o que causou a queima dos itens elencados pela apelada.

Tanto é que no despacho saneador foram fixados como pontos controvertidos:
“a) se ao substituir o padrão da autora, requerida inverteu a ligação de 110 volts para 220 volts; b) caso positivo, se em consequência disso houve queima dos aparelhos geladeira, centrífuga, 12 lâmpadas e ventilador de teto; c) se após a troca do padrão ficou 24 horas sem energia em sua residência e, d) o dever de indenização a título de dano moral e material, bem como o seu quantum
”. (Id n. 93665532)

Constata-se, ainda, que na Apelação ela nem sequer faz referência à interrupção no fornecimento de energia elétrica, justificando apenas que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito não gera o dever de indenizar, arguição completamente desconexa do contexto fático.

A apelada apresentou protocolos (36150457 e 36370292) para demonstrar que entrou em contato com a apelante para reclamar sobre a queima dos equipamentos.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova em sentença, aspecto contra o qual a parte não recorreu.

Em contrapartida, a apelada anexou um laudo elaborado por engenheiro no qual está consignado que a instalação elétrica interna, bem como o equipamento, sofreu alterações técnicas em virtude da intervenção da Concessionária no padrão de energia, concluindo que a UC deve ser atendida pela apelante, pois em decorrência da substituição do medidor
“ficou comprovado que o serviço executado não teve nenhum tipo de procedimento de serviços elétricos exigidos pela resolução de energia elétrica 414 e está em desacordo com a NBR5410, NBR5419, NR10 e normas onde a concessionária deverá fazer todas as correções enunciadas”
(Id n. 93665503 – págs. 10/11), documento esse não impugnado pela apelante.

Posto isso, conclui-se que a autora fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade pelas indenizações pretendidas.

A apelante pleiteia a minoração da importância fixada para os danos morais.

É evidente que a situação narrada causou à apelada transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, já que a privou de um serviço essencial à vida digna.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS
”.

(
Apelação
Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

Ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$5.000,00 definidos na primeira instância estão em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

A procedência parcial dos pedidos formulados pela autora/apelada deixa nítido que a propositura da lide é fundamentada, o que torna despropositado o pedido de sua condenação em multa por litigância de má-fé.

No q
ue concerne à suposta litigância de má-fé da apelante, não ficou caracterizada nenhuma das situações constantes no artigo 80 do CPC. E o STJ orienta que o uso dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021